Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-06.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000462-06.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA - CPF: 027.213.149-04 (ADVOGADO), RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - CPF: 887.728.109-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - CPF: 057.096.428-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DA FILIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTO PELA MATRIZ – LEGITIMIDADE DA MATRIZ RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ “
As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica. Na hipótese dos autos, a entidade bancária atua por suas filiais em diversos municípios. Essas filiais, apesar de possuírem CNPJ próprio, não possuem autonomia administrativa ou operacional, sendo desprovidas de patrimônio próprio. A matriz possui legitimidade para questionar os lançamentos tributários decorrentes de infrações lavradas contra suas filiais”
(AREsp n. 2.369.699/SP).

No caso de execução fiscal que visa o recebimento de ISSQN incidente sobre serviços bancários, lançados em desfavor de uma das filiais, a Matriz possui legitimidade para opor os embargos à execução fiscal. Sentença Cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A. (MATRIZ)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Canarana
-
MT, nos autos dos Embargos à Execução
1000462-06.2019.8.11.0029
, que reconheceu a ilegitimidade da matriz para discutir dívida tributária da filial, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, e condenou a parte ora recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em
10% do valor da causa.

Aduz que, a matriz possui legitimidade para opor
Embargos à Execução relativo à dívida de ISSQN da filial do município de
CANARANA
̧ uma vez que é a matriz que se concentra o poder decisório relativo à aprovação de empréstimos, financiamento e outras operações, bem como pelo fato da filial fazer parte do

acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica.

Sustenta que, ao ser fixado os honorários sucumbenciais, o Juízo
a quo
não observou o a
rt. 85, § 5o do CPC, o qual estabelece que ser observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, ou
subsidiariamente para estabelecer que condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
obedeça aos critérios do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A. (MATRIZ)
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que
reconheceu a ilegitimidade da matriz para discutir dívida tributária da filial, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, e condenou a parte ora recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em
10% do valor da causa
.

A matéria posta à apreciação pelo Juízo
ad quem
se restringe em verificar a
Matriz do
BANCO
BRADESCO S.A.
possui legitimidade para opor embargos à execução de dívida de ISSQN cujo sujeito passivo tributário é a filial de Canarana.

Sobre o assunto, sabe-se que o STJ já se pronunciou no sentido afastar a legitimidade processual da matriz para litigar em nome de suas filiais em relação à dívida de ISSQN, uma vez que na maioria das vezes o fato gerador desse tributo é individualizado, como cito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos
. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 73.337/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011; EDcl no AgRg no REsp 1.075.805/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/03/2009, DJe 31/03/2009; AgRg no REsp 642.928/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 06/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 233. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 1.283.387/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/4/2012, DJe de 19/4/2012.)

No entanto, o mesmo Tribunal da Cidadania, em recente decisão, se pronunciou no sentido de que, esse entendimento não deve prevalecer em relação às instituições financeira.

Isso porque, isso porque, embora a entidade bancária possua filiais (com CNPJ próprios) em diversos municípios, essas filiais não possuem autonomia administrativa/operacional e são desprovidas de patrimônio próprio, qualidades essas que pertencem somente à Matriz, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTOS EM DESFAVOR DAS FILIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA MATRIZ. LEGITIMIDADE. I - Trata-se de ação ajuizada por matriz de entidade bancária contra os lançamentos provenientes de autos de infração lavrados contra as suas filiais. No Juízo de primeiro grau, a ação foi extinta, diante de afirmada ilegitimidade da matriz, sendo tal decisão revertida em apelação. II -
As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica. Na hipótese dos autos, a entidade bancária atua por suas filiais em diversos municípios. Essas filiais, apesar de possuírem CNPJ próprio, não possuem autonomia administrativa ou operacional, sendo desprovidas de patrimônio próprio. A matriz possui legitimidade para questionar os lançamentos tributários decorrentes de infrações lavradas contra suas filiais
. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.575.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.779.428/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020. III - Recurso especial improvido”.
(STJ - AREsp n. 2.369.699/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

In casu,
conforme foi consignado pela parte ora recorrente em suas razões recursais, embora a filial da instituição financeira situada em Canarana possua CNPJ próprio, essa unidade não possui autonomia administrativa/operacional, a qual é exercida pela Matriz.

Por esse motivo, reconheço, no caso dos autos, a
legitimidade processual do
BANCO BRADESCO S.A. (MATRIZ)
, devendo ser cassada a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para:
01)
reconhecer a legitimidade processual do
BANCO BRADESCO S.A. (MATRIZ)
para opor embargos à execução, no sentido de impugnar dívida de ISSQN lançadas em desfavor de sua filial de
Canarana, cobrada na
Execução Fiscal no 1000429-50.2018.8.11.0029
;
02)
cassar a sentença objurgada;
03)
determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024